Tribunal: TJSP
Processo: 2202085-38.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSTRIÇÃO JUDICIAL ONLINE. DE ATIVOS FINANCEIROS.

1. OBJETO RECURSAL. Insurgência em relação a decisão que rejeita impugnação e mantém a penhora sobre valores bloqueados em conta poupança da agravante por meio do SISBAJUD.

2. IMPENHORABILIDADE. Caracterização, pois a penhora recaiu sobre o valor de R$ 2.359,48, inferior a 40

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSTRIÇÃO JUDICIAL ONLINE. DE ATIVOS FINANCEIROS.

1. OBJETO RECURSAL. Insurgência em relação a decisão que rejeita impugnação e mantém a penhora sobre valores bloqueados em conta poupança da agravante por meio do SISBAJUD.

2. IMPENHORABILIDADE. Caracterização, pois a penhora recaiu sobre o valor de R$ 2.359,48, inferior a 40 salários-mínimos (incisos IV e X do art. 833 do CPC/15). Quantia originada de depósitos de benefício social "Auxílio Brasil" e pensão alimentícia, ambos bloqueados em contas poupança da agravante.

3. Recurso provido.